Tribunal: TJSP
Processo: 0001018-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0001018-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é paciente
FRANCISCO ANANIAS DOS SANTOS SILVA e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deferiram a ordem para, mediante
a imposição das medidas cautelares dispostas no artigo 319, I, IV e V, do CPP,
conceder a liberdade provisória ao paciente Francisco Ananias dos Santos Silva.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0001018-61.2020.8.26.0000
2
Voto no 47.691
Habeas Corpus no 0001018-61.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de APARECIDA
1a Vara Criminal
Ação Penal no 1501363-64.2019
Impetrante:
ALESSANDRA PEREIRA DE MELO
Paciente:
FRANCISCO ANANIAS DOS SANTOS SILVA
Em favor do paciente, a impetrante ajuizou
este pedido de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de
Guaratinguetá.
O ora impetrante requer ordem de habeas
corpus em favor do paciente, afirmando coação ilegal do Juízo
Plantonista da Comarca de Guaratinguetá, porque converteu prisão
em flagrante em preventiva, ausente a motivação adequada para a
constrição da liberdade.
Indeferida
a
liminar
pelo
eminente
Desembargador Aguinaldo de Freitas Filho, em sede de Plantão
Judiciário (fls. 46-48), prestou informações o digno Juízo impetrado
(fls. 55-56).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 58-67).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante, acusado de
infração ao disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em razão de
fato ocorrido no dia 25 de dezembro de 2019, quando trazia consigo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0001018-61.2020.8.26.0000
3
46 porções de cocaína e 12 “pedras” de crack.
A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, pois o juízo entendeu ser necessária a manutenção da
prisão do paciente, fundamentada na gravidade do delito, bem como
para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal
(fls. 37-39).
Em que pese o entendimento da digna
magistrada, entende-se que o pedido comporta acolhida, diante da
especialidade do caso.
Conquanto se trate do grave delito de tráfico
de entorpecentes, é de se anotar que, com a entrada em vigor da nova
lei sobre drogas, Lei 11.343, de 23.8.2006, para o delito de tráfico, na
forma de seu artigo 33, § 4o, sendo o agente primário, de bons
antecedentes, não integrando organização criminosa, ou se dedicando
com habitualidade a esse tipo de atividade, a nova pena prevista pode
ser reduzida de um sexto a dois terços. Vale dizer, nessas condições,
a pena mínima que é de cinco anos de reclusão, pode chegar até um
ano e oito meses.
Esse benefício da lei nova se procedente a
pretensão punitiva bem provavelmente será aplicado em benefício
do acusado, posto que se trata de réu primário, com residência fixa e
18 anos de idade, inexistindo no autos, elementos comprovando
antecedentes
desabonadores
ou,
menção
à
participação
em
organização criminosa, com dedicação habitual a esse tipo de
atividade. Portanto, certamente, fará jus à redução prevista para a
nova definição do delito.
Ademais
disso,
considerando
as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0001018-61.2020.8.26.0000
4
circunstâncias mencionadas, o quantum da pena a ser aplicada, é
possível ainda na hipótese de ser julgada procedente a ação ser-
lhe substituída a pena carcerária por restritiva de direitos, consoante
entendimento adotado por esta Câmara.
Assim, vê-se que a manutenção da custódia
acabará por implicar na imposição de solução mais rigorosa
decorrente de prisão acautelatória, do que poderá advir da prestação
jurisdicional em sentença. Isso vai de encontro ao princípio da
proporcionalidade da sanção penal, uma vez que a prisão provisória
acaba assumindo aspecto de pena mais gravosa, antecipada nos
autos do processo.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida
pela novel Lei no 12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade
provisória, com a cominação das medidas cautelares, consistentes na
proibição
de
ausentar-se
da
comarca, na forma legalmente
determinada (inciso IV) e o recolhimento domiciliar (inciso V), são
cautelas que podem prevenir a prática de novos crimes. Além disso, o
ora paciente deverá comparecer periodicamente em juízo, conforme o
inciso I, daquela norma contida no artigo 319 do CPP, sob pena de,
descumpridas as medidas, ser revogada a benesse.
Portanto, em face desses motivos, defere-se a
ordem para, mediante a imposição das medidas cautelares dispostas
no artigo 319, I, IV e V, do CPP, conceder a liberdade provisória ao
paciente Francisco Ananias dos Santos Silva.
Figueiredo Gonçalves
relator